Tribunal: TJDFT
Processo: 0734901-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SUBSTITUIÇÃO POR SEMOVENTES. INTERESSE DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 829, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil - CPC, tão logo verificado o não pagamento do débito no prazo de 3 dias, é possível a penhora sobre os bens indicados pelo exequente, mesmo que ainda esteja em curso o prazo para oposição de embargos à execução.

2. A tutela executiva se dá no interesse do credor. Se já houve penhora em dinheiro suficiente para satisfazer o crédito objeto da execução, não pode o juízo, de ofício, receber outros bens em garantia, especialmente em razão da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC.

3. Na hipótese, agiu com acerto o juízo de origem ao determinar que o pedido de substituição da garantia fosse realizado nos autos da execução, mediante intimação do credor para manifestação.

4. Recurso conhecido em parte e não provido.